Tribunal: TJES
Processo: 5000532-52.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000532-52.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
RECORRIDO: MAURICIO FERRARI e outros (5)
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SAMARCO MINERAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA COMPROMETIDO EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. DANO MORAL. TESE DE HABILITAÇÃO DE HERDEIRO APÓS O PRAZO LEGAL QUE NÃO MERECE PROSPERAR. DISPOSITIVO LEGAL QUE DEVE SER COMPREENDIDO EM CONJUNTO COM OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. A recorrente insurge contra sentença que a condenou ao pagamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano moral, em razão de a parte autora ter sido afetada por falta d’água decorrente do rompimento da barragem de Fundão, sustentando que a ação deveria ser extinta sem apreciação do mérito, eis que o autor faleceu e a habilitação dos herdeiros se deu fora do prazo legal de 30 dias.

2. Em que pese a tese defensiva, verifico que no caso concreto o art. 51, V, da Lei 9.099/95 deve ser interpretado em conjunto com os critérios da economia processual e da celeridade, previstos no art. 2º do mesmo diploma legal. Outrossim, o legislador, ao redigir os artigos 4º e 6º do CPC/2015 inovou ao instituir no processo civil o
princípio da primazia da resolução de mérito
. Ou seja, a atividade jurisdicional deve se nortear pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo.

3.
Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

4. Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.